Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708099-81.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JARDEL ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. Os depoimentos prestados por policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa são dotados de presunção de veracidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, inexistindo indicativo nos autos de que os agentes públicos conheciam ou possuíam algum interesse em incriminar falsamente o acusado. O conjunto probatório colacionado ao feito evidencia a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei n.10.826/03, visto que o réu levou consigo arma de fogo tipo curta artesanal, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, não sendo exigida para a configuração do referido crime a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu é medida que se impõe. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação, no caso, “está baseada em base empírica inidônea e suficiente para configurar a autoria” (id 48292714, pág. 9), razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. O que pretende o recorrente, em verdade, é infirmar as conclusões do acórdão acerca da comprovação da autoria, tomadas com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012